Tribunal: TJPA
Processo: 0004269-49.2010.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14914 - Contrato Administrativo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004269-49.2010.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO NONATO BARROSO BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE CUMPRIMENTO LITERAL. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE RECLACITRÂNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença, com fundamento nos
arts
. 924, II, e 925 do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico, diante da impossibilidade objetiva de atendimento na Rede Lucy Montoro e da disponibilização de tratamento especializado na rede pública local pelo Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença afronta a coisa julgada que determinou o custeio do tratamento na Rede Lucy Montoro; (
ii
) estabelecer se o Município transferiu indevidamente ao exequente o ônus de viabilizar o cumprimento da obrigação; (
iii
) determinar se a inviabilidade atual do tratamento na unidade originalmente indicada decorre de falha estatal pretérita apta a afastar o reconhecimento do adimplemento; (
iv
) definir se o tratamento ofertado na rede pública local é insuficiente ou inadequado para caracterizar inadimplemento da obrigação; (v) estabelecer se o agravamento do quadro clínico e o surgimento de infecções urinárias por bactérias multirresistentes demonstram descumprimento do título judicial; (vi) determinar se houve violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; e (
vii
) definir se estão presentes os pressupostos para imposição de medidas coercitivas, inclusive astreintes, tutela específica mais intensa ou conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada preserva a estabilidade do título executivo, mas não impede, no cumprimento de sentença, o exame da forma concreta de satisfação da obrigação de fazer quando fato superveniente torna inviável o cumprimento literal, desde que seja preservado o núcleo material da prestação jurisdicional por tutela específica ou resultado prático equivalente.

A recusa de admissão do paciente pelo Hospital Lucy Montoro decorre de critério técnico de elegibilidade da própria instituição, relacionado ao longo lapso temporal transcorrido desde a instalação do quadro neurológico, circunstância objetiva superveniente alheia à esfera de deliberação do Município.

O Município não permaneceu inerte, pois adotou providências concretas para cumprir o título judicial, inclusive contato formal com a unidade de referência inicialmente indicada e, frustrada essa via, oferta de tratamento especializado na rede pública local.

A disponibilização de avaliação fisioterápica no CER II, consultas multiprofissionais, exames, encaminhamentos internos, acompanhamento periódico e fornecimento de medicamentos, materiais e insumos evidencia a
implementação de tutela específica ou, ao menos, de resultado prático equivalente.

A fase de cumprimento de sentença não se presta à rediscussão ampliada da responsabilidade estatal formada no processo de conhecimento, mas à verificação do adimplemento da obrigação remanescente constante do título.

A alegação de insuficiência, precariedade ou inadequação do tratamento local não prevalece quando o acervo documental demonstra continuidade assistencial, acompanhamento multiprofissional e evolução clínica monitorada, sem prova robusta de abandono terapêutico ou absoluta inaptidão estrutural da rede municipal.

A persistência ou o agravamento de condição clínica crônica não conduz automaticamente à conclusão de inadimplemento, sobretudo quando não se comprova de modo suficiente que as intercorrências decorreram de ausência de assistência, interrupção injustificada do tratamento ou impossibilidade mínima de manejo pela rede local.

Os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana não impõem, por si sós, o acolhimento de toda pretensão executiva, quando o conjunto probatório demonstra que o ente público implementa concretamente a assistência à saúde por via diversa da originalmente prevista, em razão de obstáculo objetivo superveniente.

As medidas coercitivas previstas nos
arts
. 536 e 537 do CPC exigem resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, o que não se configura quando o devedor comprova atuação efetiva para satisfação do título.

A conversão da obrigação em perdas e danos pressupõe inviabilidade da tutela específica e do resultado prático equivalente, requisito não configurado no caso, em que as instâncias ordinárias reconheceram o cumprimento substancial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impossibilidade objetiva superveniente de cumprimento literal da obrigação de fazer não afronta a coisa julgada quando o ente devedor assegura tutela específica materialmente equivalente. 2. Não cabe imposição de astreintes quando o Poder Público comprova providências concretas para cumprir o título judicial e inexiste recalcitrância injustificada. 3. A oferta de tratamento especializado na rede pública local, demonstrada por documentação idônea, pode satisfazer materialmente a obrigação de fazer em substituição à unidade originalmente indicada no título. 4. A conversão da obrigação em perdas e danos não se admite quando a tutela específica ou o resultado prático equivalente foram efetivamente alcançados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 497, parágrafo único, 499, 536, 537, 924, II, e 925; CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004269-49.2010.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
RAIMUNDO NONATO BARROSO BATISTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto p
or
RAIMUNDO NONATO BARROSO BATISTA

(ID
30028923
) contra decisão monocrática (ID
29866772
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo
a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II

e 925, ambos do Código de Processo Civil por ter havido a satisfação integral da obrigação objeto da lide.

Em suas razões recursais,

o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão monocrática agravada desconsiderou a autoridade da coisa julgada, porquanto a obrigação de custear o tratamento na rede Lucy Montoro teria sido expressamente mantida por acórdão transitado em julgado, não podendo ser afastada na fase de cumprimento de sentença sob o fundamento de critérios de elegibilidade do hospital;
(
ii
)
que o ônus pelo cumprimento da obrigação não pode ser transferido ao exequente, incumbindo ao Município envidar todos os esforços necessários para cumprir a determinação judicial ou viabilizar solução equivalente;
(
i
ii
)
que a alegação de inviabilidade do tratamento em razão do tempo de lesão não poderia beneficiar o ente público, pois o retardamento do tratamento adequado decorreria, em grande parte, da própria falha estatal;
(
i
v
)
que o tratamento disponibilizado localmente seria insuficiente, paliativo e inadequado, em razão da ausência de estrutura especializada, da inexistência de equipamentos indispensáveis à fisioterapia neurológica, da improvisação da fisioterapia pélvica e da falta de plano terapêutico efetivo;
(v)
que houve agravamento do quadro clínico com o surgimento de infecções urinárias por bactérias multirresistentes, a reclamar tratamento em unidade de referência;
(vi)
que a conduta do agravado violaria os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; e
(
vii
)
que estaria caracterizada recalcitrância do Município no cumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual seriam cabíveis medidas coercitivas, inclusive imposição de astreintes, tutela específica, resultado prático equivalente ou, subsidiariamente, conversão da obrigação em perdas e danos.

R
equer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento na rede Lucy Montoro; subsidiariamente, pede o custeio de tratamento equivalente em outro hospital de referência ou a estruturação adequada do CER de Parauapebas, o custeio de tratamento das infecções bacterianas em hospital de referência, a fixação de multa diária, a eventual conversão da obrigação em perdas e danos e a manutenção da justiça gratuita.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31565739
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a verificar se a decisão monocrática agravada, ao manter a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, incorreu em desacerto ao reconhecer o cumprimento substancial da obrigação de fazer imposta ao Município de Parauapebas.

A decisão agravada assentou que o ente municipal comprovou ter adotado providências concretas para execução do título judicial, inclusive mediante contato formal com o Hospital Lucy Montoro, em São Paulo, o qual recusou o atendimento do paciente por ausência de critérios técnicos de elegibilidade relacionados ao longo lapso temporal transcorrido desde a instalação do quadro neurológico. Reconheceu, ademais, que, diante dessa impossibilidade objetiva de cumprimento literal, foi disponibilizado ao exequente tratamento especializado na rede pública local, com avaliação fisioterápica no CER II, consultas multiprofissionais, exames, fornecimento de insumos e acompanhamento periódico, reputando-se configurada tutela específica ou, ao menos, resultado prático equivalente.

Passo ao enfrentamento individualizado das teses recursais.

Da
suposta
violação à coisa julgada

Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada, porquanto o acórdão exequendo teria determinado expressamente o custeio do tratamento na rede Lucy Montoro, não podendo tal comando ser afastado na fase executiva.

A tese não procede.

É certo que a coisa julgada assegura a estabilidade do comando judicial e impede sua rediscussão. Todavia, em se tratando de obrigação de fazer, a preservação da autoridade do título não impede o exame, na fase de cumprimento, da forma concreta de satisfação da obrigação, especialmente quando sobrevém circunstância objetiva que inviabiliza o cumprimento literal, desde que preservado o núcleo material da prestação jurisdicional mediante tutela específica ou resultado prático equivalente, nos termos dos
arts
. 497, parágrafo único, 499 e 536 do CPC.

No caso, não houve desconstituição, flexibilização arbitrária ou esvaziamento do título. O que a decisão agravada reconheceu foi a existência de fato superveniente

impeditivo do cumprimento literal no exato estabelecimento inicialmente indicado, consubstanciado na recusa de admissão do paciente pelo Hospital Lucy Montoro por critério técnico de elegibilidade da própria unidade, circunstância alheia à esfera de deliberação do Município. Em vez de simplesmente quedar-se inerte, o ente público passou a assegurar tratamento especializado na rede local, providência reputada apta a satisfazer o conteúdo material da obrigação.

Assim, não houve afronta à coisa julgada, mas apenas o reconhecimento, em sede executiva, de que o cumprimento literal se tornou inviável por circunstância superveniente objetiva, impondo-se a aferição da tutela específica em sua dimensão material, e não meramente formal.

Da alegação de que o ônus do cumprimento não pode ser transferido ao exequente

Afirma o agravante que incumbia exclusivamente ao Município envidar todos os esforços necessários ao cumprimento da obrigação, não podendo o ônus ser deslocado ao credor.

Em nenhum momento a decisão agravada transferiu ao exequente o dever de viabilizar seu próprio tratamento. Ao contrário, o que se consignou foi precisamente que o Município
adotou providências concretas
para cumprir o comando judicial, inclusive com tentativa de viabilização do atendimento perante a unidade de referência e, frustrada essa via por critério técnico externo, mediante oferta de tratamento especializado na rede pública local.

As próprias contrarrazões ressaltam que a conclusão adotada na decisão monocrática não decorreu de abstração argumentativa, mas da análise de documentos específicos produzidos na fase executiva, inclusive memorando administrativo e registros de acompanhamento multiprofissional, a evidenciar que o ente devedor não se manteve inerte. Nessa perspectiva, não se cogita de transferência do ônus do cumprimento ao exequente, mas de reconhecimento de atuação administrativa efetiva voltada à satisfação da obrigação.

Da tese de que a inviabilidade do tratamento no
hospital
Lucy Montoro
foi causada pela
própria falha estatal

Aduz o agravante que a impossibilidade atual de ingresso no Hospital Lucy Montoro não poderia favorecer o Município, porquanto a demora no tratamento adequado decorreria, em grande parte, da própria falha estatal originária.

A alegação não autoriza a reforma da decisão.

Com efeito, a narrativa originária da ação refere-se à suposta falha no atendimento prestado ao autor quando do início do quadro neurológico, com alegado retardamento diagnóstico da mielite transversa e posterior instalação de sequelas severas.

Todavia, tal discussão diz respeito ao juízo de responsabilidade formado na fase de conhecimento. No cumprimento de sentença, a controvérsia é mais delimitada: cumpre aferir se a obrigação de fazer remanescente do título foi ou não satisfeita. Não é dado transformar a fase executiva em nova arena para rediscutir, em maior extensão, o nexo histórico entre a conduta originária do ente público e a inviabilidade atual de atendimento em determinada unidade de referência.

A decisão agravada não premiou o Município por eventual conduta pretérita; apenas reconheceu que, no estado atual das coisas, a negativa do Hospital Lucy Montoro decorreu de critério técnico próprio da instituição, externo ao campo de disponibilidade administrativa do agravado, o que impõe examinar a suficiência da solução substitutiva implementada.

Da
sustentada
insuficiência, precariedade e inadequação do tratamento local

Alega
o agravante que o tratamento disponibilizado na rede pública local seria insuficiente, paliativo e inadequado, por ausência de estrutura especializada, inexistência de equipamentos indispensáveis, improvisação da fisioterapia pélvica e carência de plano terapêutico efetivo.

A sentença de origem reconheceu que o Município vinha cumprindo regularmente o comando judicial, ainda que por meio de tratamento disponibilizado na rede pública local, extinguindo a fase executiva por satisfação da obrigação. A decisão monocrática, ao apreciar a apelação, reafirmou esse entendimento com base na documentação juntada, registrando a existência de avaliação fisioterápica no CER II, atendimentos por especialistas, realização de exames, encaminhamentos internos, acompanhamento por equipe multidisciplinar e fornecimento de medicamentos, materiais e insumos.

Além disso, conforme
verifica-se dos autos
, há documentação complementar indicativa de continuidade assistencial, inclusive relatórios multiprofissionais e
fisioterápicos que apontam o acompanhamento do paciente e a evolução do quadro, o que enfraquece a alegação de abandono terapêutico, improvisação absoluta ou total inadequação do atendimento local.

Cumpre notar que, em cumprimento de obrigação de fazer, o parâmetro jurídico não é a identidade absoluta entre a providência executada e a preferência subjetiva do exequente, mas a aptidão da medida adotada para concretizar a tutela específica ou o resultado prático equivalente. A inconformidade da parte com o tratamento prestado, por si só, não basta para infirmar a conclusão judicial fundada em registros objetivos da equipe responsável pelo acompanhamento clínico.

Nesse ponto, o agravo interno limita-se, em larga medida, a reiterar alegações já deduzidas e já expressamente afastadas na sentença e na decisão agravada, sem demonstração concreta de erro manifesto na valoração da prova.

Do alegado agravamento do quadro clínico e do surgimento de infecções urinárias por bactérias multirresistentes

A
rgumento
o agravante que houve agravamento do seu quadro clínico, com o surgimento de infecções urinárias por bactérias multirresistentes, a reclamar tratamento em unidade de referência.

Os autos revelam a gravidade do quadro clínico do agravante, inclusive com menção a intercorrências urinárias associadas à bexiga neurogênica.

Todavia, a mera persistência ou agravamento de condição crônica não conduz automaticamente à conclusão de inadimplemento da obrigação pelo ente público, especialmente quando o conjunto documental evidencia a continuidade do acompanhamento terapêutico e médico na rede municipal.

Para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, seria indispensável prova robusta de que tais intercorrências decorreram de ausência de assistência, de interrupção injustificada do tratamento ou de absoluta inaptidão estrutural da rede local para o manejo mínimo do caso. Tal demonstração, porém, não emerge de forma bastante do agravo interno, que permanece no plano da irresignação argumentativa, sem abalar a premissa probatória acolhida nas instâncias antecedentes.

Da
suposta
violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana

Sustenta o agravante que a conduta do Município afrontaria os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

É fora de dúvida que o direito à saúde possui assento constitucional e que a dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República. Ocorre que tais vetores normativos não conduzem, automaticamente, à procedência de toda pretensão executiva formulada pela parte, sobretudo quando os autos demonstram que o ente público não se omitiu e que o tratamento vinha sendo ofertado por meio da rede municipal, em substituição à forma literal inicialmente prevista, diante de obstáculo objetivo superveniente.

A decisão agravada, portanto, não vulnerou os direitos fundamentais invocados; ao contrário, reconheceu que a tutela da saúde do agravante vinha sendo concretamente implementada, ainda que por via diversa daquela inicialmente idealizada, mas apta, segundo o acervo probatório, a satisfazer materialmente a obrigação.

D
o argumento de
recalcitrância
municipal
e do cabimento de medidas coercitivas, inclusive astreintes, tutela específica mais intensa, resultado prático equivalente ou conversão em perdas e danos

As medidas coercitivas previstas nos
arts
. 536 e 537 do CPC pressupõem resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Não se prestam a sancionar o devedor que comprova atuação concreta em busca da satisfação do título, ainda que o cumprimento literal tenha restado inviabilizado por circunstância objetiva superveniente.

No caso, a conclusão da sentença e da decisão monocrática foi precisamente a de que o Município não incorreu em recalcitrância, mas adotou providências efetivas para cumprimento do julgado, inclusive tentativa formal de inserção do paciente no Hospital Lucy Montoro e, frustrada essa via por critério técnico da instituição, oferta de tratamento especializado na rede local.

Nessas circunstâncias, não caracterizado inadimplemento injustificado, descabe a imposição de astreintes.

Pela mesma razão, não se mostra cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, providência reservada às hipóteses em que inviáveis a tutela específica e o resultado prático equivalente. Aqui, ao revés, as instâncias ordinárias reconheceram justamente que houve prestação assistencial apta a satisfazer materialmente a obrigação, o que afasta o requisito do art. 499 do CPC. Ademais, a conversão em pecúnia, nesse
contexto, não pode servir de sucedâneo para reabrir, em via executiva, pretensão indenizatória já apreciada no processo de conhecimento.

Cumpre destacar, por fim, que a conclusão pelo cumprimento substancial da obrigação não foi construída de modo isolado, mas encontra respaldo na sentença, no parecer ministerial e na documentação produzida na fase executiva, todos convergindo no sentido de que o Município adotou providências concretas para assegurar tratamento especializado ao exequente, ainda que em rede local. As contrarrazões, nesse ponto, apenas reforçam a coerência interna da decisão agravada e a ausência de fato novo ou fundamento jurídico idôneo capaz de infirmá-la.

Em verdade, o agravo interno traduz mera renovação do inconformismo da parte com a solução já exaustivamente analisada, sem demonstrar erro de premissa, omissão relevante ou teratologia na decisão monocrática.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
09

de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026